Tribunal: STF
Processo: AI 581993
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 288 DO STF.
- Ausência, no
   instrumento, da cópia da sentença, peça essencial para a
   compreensão da controvérsia.
- É firme a jurisprudência desta
   Corte no sentido de que não supre a ausência da peça sequer sua
   juntada com a petição de agravo regimental. Isso porque o
   traslado deve processar-se perante o tribunal a quo no prazo da
   interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua
   juntada posterior nesta Corte.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.